Tribunal: STF
Processo: RE 1269736
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 15, p. 1-2): 
    “RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO PARA O FIM DE DESCONSTITUIR O ATO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
    1) Preliminar de ausência de fundamentação - A decisão atacada enfrentou com acuidade os argumentos confrontados no curso do processo, justificando a solução adotada com menção aos fundamentos jurídicos que sustentam o direito afirmado e os elementos de prova que confortam os fatos alegados. Bem cumpriu, dessa feita, com as exigências do artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    2) Mérito – In casu, o procedimento administrativo adotado pelo Tribunal de Contas foi regular, com observância aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, não havendo fundamento para revisão judicial do mérito da decisão. Não se trata de concordar ou não com a decisão proferida, mas, sim, de respeitar o regime de competências constitucionalmente estabelecido.
    3) Sendo assim, não há como prosperar a pretensão da Autora, que visa o reexame da decisão administrativa, o que, conforme anteriormente explanado, não cabe ao Poder Judiciário fazer, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes (Art. 2º, da CF 2)..”
    4) Não está a se discutir, no presente feito, hipótese em que se insurge a respeito de ato do Tribunal de Contas que tenha afrontado a legalidade. Note-se que, no Recurso Inominado, a parte autora é categórica ao referir que “Na inicial foi alegado, de forma objetiva e transparente, que a fixação das sanções (glosas e multa) não observaram da maneira correta as provas carreadas aos autos do próprio expediente de contas, especialmente porque quando dos exames feitos pelo TCE, nenhuma evidência de má-gestão ou má-administração foi efetivamente apurada.”. Ou seja, busca por meio do presente feito a reapreciação de prova, matéria que esbarra no mérito administrativo. Portanto, inviável a revisão judicial no caso concreto. Precedentes.
    5) Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento.
    RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV; 37, § 6º; e 71, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 11):
    “tem-se a plena convicção de que esse Poder Judiciário poderá/deverá rever o “julgamento” do Tribunal de Contas. Isso porque, a decisão do TCE não se constitui nem possui força de coisa julgada judicial, mas tão somente administrativa, oportunidade em que essa Justiça estará totalmente “livre” para avaliar a situação e, como se requer, alterá-la.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013).
    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A multa aplicada ao agravante baseou-se em hipótese expressamente prevista na Lei 709/1994/SP, preconizando perfeita subsunção ao art. 71, VIII, da Constituição Federal. 2. Assim, decorrendo a multa de permissivo legal aplicado em sede de processo administrativo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descabe revisitar o seu quantum ou os fatores que ensejaram sua aplicação, o que, a propósito, implicaria em evidente análise de fatos e provas, bem como da supracitada legislação estadual, verificando-se óbice das Súmulas 279 e 636 à apreciação do apelo extraordinário. 3. Do mesmo modo, a alegação de que a multa foi aplicada sem observância aos princípios constitucionais configura ofensa meramente reflexa à Constituição, o que obsta o prosseguimento recursal. A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013 (Tema 660). 4. Por essa razão, se, tal como ocorreu in casu, o acórdão recorrido decide controvérsia sobre proporcionalidade ou razoabilidade de sanções pecuniárias diante de circunstâncias do caso específico e de legislação local, não cabe recurso extraordinário para revê-lo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 906.967-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente